Tribunal: TJSP
Processo: 0000806-39.2015.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO (CNH) - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Pleito absolutório com base na atipicidade do fato ou por ausência de ilicitude - Prova segura de que o réu tinha plena ciência da falsidade do documento - Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente - Recurso não provido.